Tribunal: TJDFT
Processo: 0001643-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. ERRO NA EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ERRÔNEA. RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO.

1. Tem-se observado, com frequência, que leis especiais vêm dando novas conotações para a fixação dos crimes que tipificam ou regulamentam. Entre elas, a que reformulou o procedimento no Tribunal do Júri (Lei 11.689/2008), ao estabelecer, no que se refere a determinação da pena, que se observe as circunstâncias atenuantes e agravantes alegadas nos debates, aumentos e diminuições de penas admitidos pelo júri e,ao final da normatização, é que remete às circunstâncias judiciais da parte geral do Código Penal.

2. Diante de um quadro como o delineado para a determinação da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, inviável se tem o agravamento da pena em razão da negativação da culpabilidade e conduta social do réu, se não se tem elementos hábeis e suficientes para conclusões nestes sentidos.

3. Apelação ministerial desprovida.